Tribunal: TCU
Processo: 041.203/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de pensão civil, em decorrência de inclusão da parcela "opção".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil, em que se aprecia, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Maria Dalva Pessoa Albino contra o Acórdão 1075/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de seu interesse, negando-lhe registro, em função da percepção da vantagem denominada "opção", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e à Secretaria-Geral de Administração deste Tribunal.